Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE RESTITUIÇÃO DE BEM. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, com alegação de omissão quanto à análise da suficiência probatória e da restituição de bem apreendido. O acórdão embargado considerou suficientes os elementos colhidos em diligência policial, que indicaram a destinação da droga para fins de comercialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto à análise da prova relacionada à autoria e materialidade do delito; (ii) definir se houve omissão do colegiado quanto à restituição do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da suficiência probatória realizado no acórdão impugnado não revela qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo do embargante com a valoração das provas, o que é inviável de revisão por meio de embargos declaratórios.
4. A apreensão de 26,26g de cocaína, dividida em porções e localizada junto à identidade da ré, em região reconhecida como ponto de tráfico, somada à forma de acondicionamento do entorpecente, constitui fundamento suficiente para a conclusão de que se destinava à mercancia.
5. Não há omissão quanto à restituição do bem, porquanto (i) a matéria não foi objeto de apelação e (ii) houve provimento de embargos de declaração no juízo de origem determinando a restituição ao credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A irresignação quanto à valoração da prova não configura omissão, obscuridade ou contradição sanável por embargos de declaração.
2. Não há omissão a ser sanada quando o ponto supostamente ausente já foi resolvido em decisão anterior no juízo de origem ou não integrou o objeto recursal.